Tribunal: TJDFT
Processo: 0744812-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744812-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: FERREIRA FONTINELE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DESPACHO Extrai-se dos autos que a agravada propôs ação declaratória de inexistência de débito cumulada com resilição contratual contra a agravante. A agravada formulou requerimento de antecipação de tutela para que a agravante abstenha-se de inscrever o seu nome nos cadastros de inadimplentes e emitir faturas de cobrança, bem como para decretar a resilição do contrato firmado entre as partes desde a data de solicitação de cancelamento. O Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente o requerimento de antecipação de tutela para determinar que a agravante abstenha-se de promover a cobrança das mensalidades vencidas a partir da intimação, bem como de inscrever o nome da agravada em cadastros de inadimplentes (id 251014694 dos autos originários). Ele entendeu que a resilição contratual exige a instauração do contraditório. Explicou que há a probabilidade do direito quanto à pretensão de abstenção de cobrança de novas mensalidades e de inscrição em cadastros restritivos de crédito porquanto a agravada manifestou interesse na resilição do contrato, mas apenas quanto às parcelas vencidas após a intimação da agravante. A agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Alega, em síntese, a validade de cláusula que prevê aviso prévio para o cancelamento do contrato, de modo que é possível a cobrança das parcelas desde a solicitação de cancelamento até os sessenta (60) dias seguintes. A análise perfunctória dos autos indica que o presente agravo de instrumento não atende ao princípio da dialeticidade recursal em razão da ausência de impugnação específica da decisão agravada. Os argumentos utilizados estão, em tese, dissociados daqueles apresentados pelo Juízo de Primeiro Grau. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator